Tribunal: STF
Processo: RE 264887
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO 
   MODIFICATIVO. EXCEPCIONALIDADE DESCARACTERIZADA.
DECISÃO QUE 
   CONFIRMA A INCIDÊNCIA DO FINSOCIAL SOBRE OPERAÇÕES COM MINERAIS. 
   ALEGADA OMISSÃO QUANTO A PEDIDO PARA RECONHECIMENTO DA 
   INCONSTITUCIONALIDADE DOS AUMENTOS DE ALÍQUOTA DO TRIBUTO. MATÉRIA 
   NÃO PREQUESTIONADA. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO DO PEDIDO 
   RECURSAL.
1. Recurso de embargos de declaração conhecido como 
   agravo regimental, dado que interposto de decisão monocrática e com 
   inequívoco propósito modificativo.
2. Presente pedido cujo 
   provimento possa implicar, em tese, modificação do julgado, é 
   necessário assegurar o contraditório à parte contrária.
3. A 
   decisão embargada não é omissa. A discussão sobre a 
   inconstitucionalidade dos aumentos de alíquota do tributo esta 
   ausente da petição inicial, da apelação e do acórdão recorrido. Não 
   foi interposto recurso de embargos de declaração. Sem prévio debate 
   da matéria ou razão que justifique a superveniência de novo pleito, 
   descabe conhecer da inovação trazida no recurso extraordinário 
   (falta de prequestionamento). Questão que deve ser discutida a tempo 
   e modo próprios.
4. Ademais, tratando-se de orientação cujo 
   acatamento pela agravada foi firmado em termos gerais e abstratos, 
   não é sequer possível vislumbrar contemporaneamente a existência de 
   lide.
Recurso de embargos de declaração conhecido como agravo 
   regimental, ao qual se nega provimento.